Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804133-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUCICLEBSON DE ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JOSE RONALDO PEREIRA SALES, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 24-A C/C ART. 7º, INCISO II, AMBOS DA LEI 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMRPIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVA DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que a vítima e o paciente mantiveram relacionamento amoroso por cerca de quatro anos, advindo um filho do relacionamento, entretanto encontravam-se separados desde outubro de 2021. No dia 22.02.2022, por volta das 06h, na residência localizada na Travessa Dionísio Bentes, s/nº, bairro Paramalat, zona rural de Tomé-Açú/PA, o paciente descumpriu medida protetiva em face de sua ex-companheira, Napollyana Milke Preira Soares, concedida nos autos nº 0801596-04.2021.8.14.0060, inclusive, com sua devida intimação, dirigindo-se à sua residência, bem como ameaçou-a de mal injusto e grave. Por tal razão, fora preso em flagrante delito, incorrendo nas sanções punitivas do art. 147 do Código Penal c/c artigo 24-A c/c art. 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/2006. A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva, o que fora acolhido pelo juízo coator.

- Não fora colacionado a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva a requerimento da autoridade policial, mas somente a decisão de indeferimento de revogação dessa custódia (fls. 23-25 ID nº 8784551), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelas circunstâncias do flagrante, risco de reiteração delitiva, necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima e sua familia,

uma vez que o ora paciente se aproximou daquela, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, com a desculpa de visitar seu filho, porém acabou por proferir ameaças de morte apenas pelo fato de a vítima não querer reatar o relacionamento amoroso que mantiveram, demonstrando, assim, a ineficácia de medidas protetivas impostas anteriormente.

- Na hipótese em análise, não há flagrante ilegalidade, pois são concretos e idôneos os motivos invocados pela instância
a quo
para embasar a ordem de prisão do paciente, evidenciando a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, bem como o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da vítima.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JUCICLEBSON DE ARAÚJO FERREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800335-67.2022.8.14.0060.

A impetrante aduz que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/02/2022, acusado da prática do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em 17/12/2021, na forma do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, ao se dirigir à casa da vítima para visitar o filho em comum.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
baseada na gravidade abstrata do delito, destacando que
“o simples descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência.”.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-25.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 29-31 ID nº 8801381).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 38-43 ID nº 8882522) e colacionou documentos de fls.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 46-52 ID nº 8944629).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que a vítima e o paciente mantiveram relacionamento amoroso por cerca de quatro anos, advindo um filho do relacionamento, entretanto encontravam-se separados desde outubro de 2021. No dia 22.02.2022, por volta das 06h, na residência localizada na Travessa Dionísio Bentes, s/nº, bairro Paramalat, zona rural de Tomé-Açú/PA, o paciente descumpriu medida protetiva em face de sua ex-companheira, Napollyana Milke Preira Soares, concedida nos autos nº 0801596-04.2021.8.14.0060, inclusive, com sua devida intimação, dirigindo-se à sua residência, bem como ameaçou-a de mal injusto e grave. Por tal razão, fora preso em flagrante delito, incorrendo nas sanções punitivas do art. 147 do Código Penal c/c artigo 24-A c/c art. 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/2006. A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva, o que fora acolhido pelo juízo coator.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não fora colacionado a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva a requerimento da autoridade policial, mas somente a decisão de indeferimento de revogação dessa custódia (fls. 23-25 ID nº 8784551), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelas
circunstâncias do flagrante, risco de reiteração delitiva,
necessidade de
proteção da integridade física e psicológica da vítima e sua familia
,

uma vez que o ora paciente se aproximou daquela, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima, com a desculpa de visitar seu filho, porém acabou por proferir ameaças de morte apenas pelo fato de a vítima não querer reatar o relacionamento amoroso que mantiveram, demonstrando, assim, a ineficácia de medidas protetivas impostas anteriormente.

Na hipótese em análise, não há flagrante ilegalidade, pois são concretos e idôneos os motivos invocados pela instância
a quo
para embasar a ordem de prisão do paciente, evidenciando a real possibilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, bem como o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da vítima.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E NA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADO.

1. O agravante teve a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, haja vista que, após ter sido imposta medida protetiva em seu desfavor, teria invadido a casa da vítima no dia seguinte à sua intimação, dizendo que "entra a hora que ele quiser".

2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.

3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

4. A desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/04/2022